Tribunal: TJSP
Processo: 2089033-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva, que não se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Necessidade de resguardo à ordem pública. Não comprovação de que os pacientes façam parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva, que não se mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19. Sem razão. Necessidade de resguardo à ordem pública. Não comprovação de que os pacientes façam parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089033-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é paciente CARLOS
ROBERTO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089033-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11.873
2
HABEAS CORPUS No: 2089033-69.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: CARLOS ROBERTO DA SILVA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 41a CJ da Vara de Plantão da Comarca
de Guarulhos
Voto no: 11.873
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de furto
qualificado. Pleito de revogação da prisão preventiva, que não se
mostra recomendável em face da atual pandemia da COVID-19.
Sem razão. Necessidade de resguardo à ordem pública. Não
comprovação de que os pacientes façam parte do grupo de risco da
doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente
ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade.
Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o
vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros.
Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a
soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não
configurado. Decisão bem fundamentada. Decreto mantido.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de CARLOS
ROBERTO DA SILVA, sob a alegação de que padece de ilegal constrangimento
por parte do MM. Juízo de Direito da 41a CJ da Vara de Plantão da Comarca de
Guarulhos, no bojo do processo-crime no 1500985-41.2020.8.26.0535.
Salienta o impetrante que, conforme Recomendação no 62
do CNJ, aos presos detidos em presídios com ocupação superior à capacidade
devem ser determinadas medidas cautelares para que se contenha a propagação
do vírus e se proteja a integridade física dos acusados, manifestando
preocupação com o seu encarceramento em virtude da pandemia da COVID-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089033-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11.873
3
o que desaconselha a manutenção dos presos nas aglomerações dos presídios
brasileiros.
Sustenta a impetrante que a prisão cautelar do paciente é
ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores necessários. Além
disso, alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
baseou-se na gravidade em abstrato do delito, motivo inidôneo para o feito, sem
contar o fato de que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, e que, em
liberdade, não frustrará a aplicação da lei penal.
Requer, desse modo, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente. No mérito, pela confirmação da ordem.
O pleito liminar foi negado (fls. 63/65).
Dispensadas as informações, por cuidar-se de processo
digital, cujos dados essenciais podem ser acessados por meio do sistema E-Saj.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 50/59).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante delito no dia 06 de maio
de 2020, pela suposta prática de furto qualificado, tendo sido a prisão convertida
em preventiva em audiência de custódia (fls. 44/45).
Consta dos autos que, policiais militares foram acionados
para atender ocorrência de furto. No local indicado, os policiais avistaram o
autuado evadindo-se pelo muro de um imóvel comercial, sendo ele alcançado e
abordado. Com o acusado foram encontrados diversos bens subtraídos do
imóvel, além de instrumentos utilizados para a subtração.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra ausência
de fundamentação idônea na decisão guerreada.
De plano, verifica-se que a decisão encontra amparo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089033-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11.873
4
artigo 312 do Código de Processo Penal, pois além de existirem indícios de
autoria e materialidade.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, não havendo garantia alguma de que,
caso solto, não voltará a delinquir.
Vale ressaltar que é perfeitamente razoável a custódia
preventiva para garantia da ordem pública. Ao se defrontar com as
particularidades do caso concreto que tem diante de si, é lícito ao juiz embasar
sua decisão utilizando-se de expressões de cunho genérico, sendo
desnecessária, nesse estágio, a minudência de fundamentação própria de uma
sentença condenatória.
Por conseguinte, há fundamentadas razões para supor que
os pacientes fazem do crime seu meio de vida e que, em liberdade, pode oferecer
riscos à ordem pública e causar inquietação no meio social, não sendo razoável
que cidadãos ordeiros e trabalhadores, que não raro empreendem luta diária para
amealhar um patrimônio, fiquem sujeitos à insegurança e à mercê de indivíduos
atraídos pela perspectiva do ganho fácil.
Outrossim, é oportuno destacar que o artigo 313, inciso I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como in casu, contanto que atendidos os requisitos elencados no artigo 312
do mesmo diploma legal.
Nesse contexto, a revogação de sua prisão preventiva
configurar-se-ia como medida temerária, não havendo garantia alguma de que,
caso solto, não voltará a delinquir, como aparentemente vem fazendo, sempre
que é agraciado com a liberdade provisória.
Evidentemente, não se olvida o cenário excepcional vivido
em escala planetária pela pandemia da COVID-19. Entretanto, em momento
algum a defesa do paciente fez prova de que este seja pertencente ao chamado
grupo de risco da doença ou de que seja portador de qualquer comorbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089033-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11.873
5
capaz de potencializar seus efeitos. Tampouco comprovou a incapacidade do
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido de eventualmente
fornecer o tratamento médico adequado.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala global
pela disseminação do coronavírus - à qual ninguém se encontra imune, seja
dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa em virtude da
calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já duramente atingida
população ordeira do país.
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a Portaria
Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito do Estado de
São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos adotada pela
Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste diapasão, convém ressaltar que a Recomendação n.
62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça não possui força normativa
automática, não podendo representar um passe livre para a impunidade, além de
não vedar a prisão preventiva, não se podendo relegar ao oblívio o dever do
Estado de garantir a segurança pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no
artigo 144 da Constituição Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida pelo
Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a necessidade de
análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios prisionais em meio à
pandemia do coronavírus, destacando a inviabilidade de decisões uniformes de
cunho genérico para presos de todo país em situações individuais diversas.
Não se verifica, portanto, ilegalidade ou teratologia a ser
sanada pela via do Habeas Corpus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089033-69.2020.8.26.0000 -Voto no 11.873
6
Ante o exposto, não vislumbrado o alegado constrangimento
ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR